Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS COM MESMOS SÓCIOS E ENDEREÇO COMERCIAL. COMBINAÇÃO DE ESFORÇOS EM TORNO DE ATIVIDADES COMUNS. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso ao se verificar que a sua interposição ocorreu dentro do prazo legal. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado, exaurido, em atos marcados por um caráter fraudulento. As provas produzidas nos autos demonstram, à saciedade, que os requisitos para o deferimento da desconsideração estão preenchidos, havendo evidências suficientes da formação de grupo econômico familiar, bem como da combinação de esforços em torno de atividades comuns, uma vez que a sociedade indicada no incidente atua na defesa dos interesses da pessoa jurídica executada. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei.